Tribunal: STF
Processo: RHC 65298
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS CONTRA   ADITAMENTO DE DENUNCIA QUE, RECEBIDO PELO
JUIZ, PERMITIU A INCLUSAO DE OUTRA RE NO PROCESSO ACUSATORIO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL CONTRA ELA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL  A QUO,  QUE  DENEGOU O  WRIT,  SOB O
FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS COLHIDAS ATÉ O MOMENTO INDICAM FUTURA
ABSOLVIÇÃO DA PACIENTE, SOLUÇÃO MAIS FAVORAVEL PARA ESTA.
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL INSISTINDO NO DEFERIMENTO DA ORDEM.
ALEGAÇÃO  DE QUE, ADMITINDO A HIPÓTESE DE FUTURA ABSOLVIÇÃO, O
TRIBUNAL DEVERIA TER TRANCADO A AÇÃO PENAL.
IMPROVIMENTO DO RECURSO PELO STF, MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO APENAS
POR SUA CONCLUSÃO DENEGATORIA, JA QUE O ADITAMENTO DA DENUNCIA FOI
REGULAR, APOIADO EM ELEMENTOS COMPLEMENTARES DE INQUERITO POLICIAL,
CONFIGURADA, EM TESE, A TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DA NOVA
DENUNCIADA, NÃO SE ADMITINDO, NO ÂMBITO ESTREITO DO  HABEAS CORPUS,
EXAME DETIDO E ANTECIPADO DAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO
JUDICIAL, O QUE HÁ  DE SER FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NA
SENTENÇA, COMO DE DIREITO.